Tribunal: TJMT
Processo: 0000079-66.2015.8.11.0035
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000079-66.2015.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Ensino Fundamental e Médio, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADAISA PEREIRA DA SILVA - CPF: 079.406.484-11 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), Adeilson Jose Pereira da Silva (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), A. J. P. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), ADAISA PEREIRA DA SILVA - CPF: 079.406.484-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, SENTENÇA RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS — MATERIAIS ADAPTADOS — IMPRESCINDIBILIDADE — CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 208, III, E 227 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.

EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL — BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA VIA BACEN JUD — IMPERIOSIDADE — INEXISTÊNCIA.

Nos termos dos artigos 208, III, e 227 da Constituição da República Federativa do Brasil é necessário o fornecimento de materiais escolares, a exemplo de
auxílios ópticos, luvas, telelupa e livros adaptados
, com a finalidade de garantir o direito fundamental à educação.

O bloqueio de verba pública via Bacen Jud (atual Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciários – SISBAJUD) para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional é prescindível, em virtude da existência de meios coercitivos hábeis a garantirem o cumprimento da decisão judicial.

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em relação à sentença (Id. 62006519 – fls. 3/4) proferida em
ação civil pública com pedido de tutela liminar
.

Assegura que há erro material na sentença, porquanto “
é possível verificar que o documento de ref. 28 é a Contestação apresentada pelo apelante, e o documento compatível com o descrito na decisão é a certidão acostada pelo apelado de Ref. 37, junto com a sua impugnação à contestação
”.

Assevera que
“o principal fundamento utilizado no decisum para que não se acolhesse a preliminar arguida pelo apelante, de ausência de interesse de agir, bem como de mérito, consiste em pretensa certidão unilateral acostada nos autos pelo Ministério Público junto com sua impugnação à contestação
”, motivo pelo qual “
a decisão é nula por se pautar em documento sem força probante, ofender o contraditório e considerar que o objeto dos autos cinge-se à interpretação do direito, em causa de natureza complexa, que efetivamente demanda a produção de prova
”.

Afiança que ocorreu cerceamento de defesa “
pela ausência de oportunidade ao apelante para se pronunciar acerca dos documentos novos trazidos aos autos, razão pela qual resta inafastável a nulidade da sentença por ofensa ao princípio do contraditório
”.

Requer que o provimento do recurso para “
corrigir o erro material apontado e anular a sentença
”.

Contrarrazões (Id. 62006528).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 69800969), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público, para confirmar a liminar inicialmente concedida e tornar definitiva a obrigação de fazer imposta ao Estado de Mato Grosso, para que forneça ao menor Adeison José Pereira da Silva, matriculado na Escola Estadual Deputado Oscar Soares, todo o material necessário para suprir e/ou atenuar as limitações que possui, garantindo de forma plena e igualitária sua participação no sistema de ensino, a saber, auxílios ópticos, tais como luvas e telelupas, livros adaptados para pessoas de baixa visão, e, outros matérias que se fizerem necessário para auxiliar a criança em suas atividades escolares, sob pena de bloqueio das contas públicas em valor condizente com a aquisição de tais materiais em caso de descumprimento.

Com efeito, declaro extinto com resolução de mérito o presente feito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC (Código Processo Civil).

Nos termos do inciso I, do artigo 3º, da Lei Estadual nº 7.603, sem condenação em custas e despesas processuais.

Publique-se. Cientifique-se o Presentante do Ministério Público e intime-se o requerido, por remessa dos autos.

Sentença sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil, de maneira que, decorrido o prazo para recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com nossas homenagens. [...].

(Id. 62006519 – fls. 3/4).

De início, pontuo que, de fato ocorreu erro material na sentença, uma vez que anotou, “
Todavia, depreende-se da certidão acostada à
ref. 28
(
referência 28
)
, que o requerido está fornecendo apenas os materiais básicos
” (Id. 62006519), entretanto, a própria sentença pontua que o documento de
referência 28

é a contestação; portanto, por se tratar de mero erro material, é possível a correção para fazer constar a certidão como “
ref. 27
” (referência 27).

Em relação à preliminar de cerceamento de defesa por não ter sido oportunizado a produção de prova pericial, digo que o juiz é o destinatário da prova, com liberdade suficiente para avaliar a necessidade ou não de realização de perícia.

Aliás, o artigo 5º, LXXVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil não compraz com procrastinação indevida e provas inúteis, as quais têm a única finalidade de retardar, a não mais poder, o enfretamento do mérito das questões postas a julgamento do Poder Judiciário.

[...] Além do dever de o juiz vedar a procrastinação do feito, cabe-lhe impedir diligências probatórias inúteis ao respectivo objeto (art. 130), que, aliás, são também procrastinatórias. Desta forma, não há disponibilidade quanto aos meios de prova, no sentido de a parte poder impor ao juiz provas por ele reputadas inúteis (relativamente a fatos alegados, mas não relevantes), como procrastinatórias (relativamente à produção de provas sem necessidade de expedição de precatória ou rogatória, mas, antes de outro meio mais expedito). [...]. (ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil. v. II. 6. ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 1997, p. 455).

[...]
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o juiz da causa entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente
. No caso, a verificação da necessidade da produção de prova pericial, faculdade adstrita ao magistrado, demandaria o revolvimento de matéria fática, inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ). [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 625454/SP, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 21 de outubro de 2019). [sem negrito no original]

Ora, [...]
sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento
. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgRg no REsp 1149920/MT, relator Ministro Vasco Della Giustina, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 26 de outubro de 2010).

Além disso, não prospera a alegação de que “
o principal fundamento utilizado no decisum, para que não se acolhesse a preliminar arguida de ausência de interesse de agir, bem como de mérito, consiste em pretensa certidão unilateral acostada nos autos
” (Id. 62006523 – fls. 1), pois, o documento a que se refere, trata-se de
declaração
subscrita por
assistente ministerial
, a relatar que o diretor da escola confirmou que o “
Estado de Mato Grosso fornece apenas materiais básicos
” (Id. 62006518 – fls. 1), foi apresentada com a impugnação à contestação, a reiterar que o apelado continuou a não fornecer os materiais adequados para atender às necessidades da criança, mesmo após o deferimento da liminar (Id. 62006504 – fls. 2).

Ademais, a sentença consignou que “
quanto aos fatos, consta dos autos: relatório médico, atestados e exames dos quais se extrai a necessidade do fornecimento de materiais escolares para adequar em sala de aula
” (Id. 62006519 – fls. 1), portanto, está suficientemente fundamentada.

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar, em consequência, passo ao exame do mérito.

Adeilson José Pereira da Silva, com oito (8) anos de idade, por apresentar
biomicroscopia – albinismo, fundo de olho com albinismo e motilidade ocular nistagmo
(baixa visão) (CID H35.5) (Id. 62006495 – fls. 2), necessita do fornecimento de materiais escolares específicos, a exemplo de
auxílios ópticos, luvas, telelupa e livros adaptados
.

A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008, promulgada pelo Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, logo, como força de Emenda Constitucional, determina:

[...] Artigo 24

Educação

1.
Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência à educação
.
Para efetivar esse direito sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, os Estados Partes assegurarão sistema educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida
, com os seguintes objetivos:

a) O pleno desenvolvimento do potencial humano e do senso de dignidade e auto-estima, além do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos, pelas liberdades fundamentais e pela diversidade humana;

b) O máximo desenvolvimento possível da personalidade e dos talentos e da criatividade das pessoas com deficiência, assim como de suas habilidades físicas e intelectuais;

c) A participação efetiva das pessoas com deficiência em uma sociedade livre.

2.
Para a realização desse direito, os Estados Partes assegurarão que
:

a) As pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional geral sob alegação de deficiência e que as crianças com deficiência não sejam excluídas do ensino primário gratuito e compulsório ou do ensino secundário, sob alegação de deficiência;

b)
As pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino primário inclusivo, de qualidade e gratuito, e ao ensino secundário, em igualdade de condições com as demais pessoas na comunidade em que vivem
;

c) Adaptações razoáveis de acordo com as necessidades individuais sejam providenciadas;

d)
As pessoas com deficiência recebam o apoio necessário, no âmbito do sistema educacional geral, com vistas a facilitar sua efetiva educação
;

e)
Medidas de apoio individualizadas e efetivas sejam adotadas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, de acordo com a meta de inclusão plena
. [...]. [sem negrito no original]

A Constituição da República Federativa do Brasil, na redação originária, dispõe:

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

[...]

III -
atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino
; [...].

Art. 227.
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
. [...]. [sem negrito no original]

Sem os materiais adaptados, impossível é atender ao que manda a Soberana Rainha, a quem todos,
plebeus e nobres
, devem irrestrita veneração, respeito e cega obediência. Aqui, não se está a tutelar interesse dos auxiliares, mas, sim, das pessoas que estão a necessitar urgentemente dos ensinamentos, que tão somente podem ser ministrados desde que, antes, sejam aqueles devidamente preparados para tão bela missão.

A propósito, a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, estabelece:

Art. 1º É instituída a Lei Brasileira
de Inclusão da Pessoa com Deficiência
(Estatuto da Pessoa com Deficiência),
destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.

Parágrafo único. Esta Lei tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008, em conformidade com o procedimento previsto no § 3º do art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, em vigor para o Brasil, no plano jurídico externo, desde 31 de agosto de 2008, e promulgados pelo Decreto no 6.949, de 25 de agosto de 2009, data de início de sua vigência no plano interno.

[...]

Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se:

[...]

III -
tecnologia assistiva ou ajuda técnica: produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social
;

[...]

Art. 27.
A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem
.

Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação.

Art. 28.
Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar
:

I -
sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida
;

II -
aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena
;

III - projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado,
assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia
;

[...]

V -
adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de ensino
;

[...]

VII -
planejamento de estudo de caso, de elaboração de plano de atendimento educacional especializado, de organização de recursos e serviços de acessibilidade e de disponibilização e usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia assistiva
;
[sem negrito no original]

A integração do aluno com deficiência não é alguma coisa que pode ser relegada para amanhã, já que deveria ter sido propiciado ontem. A genitora de
Adeilson José Pereira da Silva
, Adaisa Pereira da Silva, declarou:

[...]
‘que seu filho Adeilson José Pereira da Silva, de 08 anos de idade, foi diagnosticado com biomiscroscopia albinismo, fundo olho albinismo e motilidade ocular nistagmo, que o seu referido filho tem baixa visão e não melhora com uso dos óculos, além do limite de 20/200%, conforme relatório médico oftalmológico Dr. Valteci Geraldo da Silva – CRM 1165 MT; que o seu filho Adeilson estuda no Colégio Estadual Deputado Oscar Soares; que o seu referido filho precisa urgente dos seguintes materiais escolares: lupa, lente de aumento, livro adaptado para leitura e outros itens, conforme atitudes favoráveis para com o deficiente visual (baixa visão) elaborado pela equipe de avaliação CASIES (Centro de Apoio e Suporte à Inclusão da Educação Especial), documento em anexo; que a declarante foi informada pelo diretor da referida escola, o Sr. Reginaldo que no momento não tem previsão para fornecer os materiais necessários para o seu filho poder estudar; que sem esses materiais o seu aludido filho tem dificuldade de aprendizagem.’
. [...]. (Id. 7576800 – fls. 2). [sem negrito no original]

Assim, quando se está a periclitar direito absoluto de criança ou adolescente, qualificado pela circunstância de se tratar de pessoa com necessidades especiais, “
cesse tudo o que a Musa antiga canta que outro valor mais alto se alevanta
” (Camões, Os Lusíadas, Canto Primeiro). Aliás: “
um sentir é do sentente, mas outro é o do sentidor
[...]
o que demasia na gente é a força feia do sofrimento, própria, não é a qualidade do sofrente
[...].
O senhor sabe: há coisas de medonhas demais, tem. Dor do corpo e dor da ideia marcam forte, tão forte como o todo amor e raiva de ódio
.” (ROSA, Guimarães. Grande Sertão: Veredas). Naturalmente, é difícil imaginar a dificuldade que nunca se sentiu, porque ganha corpo em cada corpo.

Adeilson José Pereira da Silva
luta bravamente para estudar. O seu anelo não pode ser ofuscado pela omissão do apelante. É dever do Judiciário fazer o Estado cumprir o que determina a Constituição da República Federativa do Brasil: alumiar o caminho de Adeilson, não contribuir para que se apague a última lamparina no final do túnel.

Logo, é necessário o fornecimento de materiais escolares adaptados, com a finalidade de garantir o direito fundamental à educação, consoante os artigos 208, III, e 227 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Em reexame, no que tange o bloqueio de verba pública, para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, não se mostra adequado, visto que o pagamento ao prestador do serviço termina por violar o princípio da licitação positivado no artigo 37, XXI, da Constituição da República Federativa do Brasil. Ademais, os preços cobrados são superiores aos pagos pelo poder público pelos mesmos serviços, com a circunstância agravante de não dispor o Judiciário de mecanismo seguro para a verificação da correção dos gastos, o que poderia acarretar grave lesão ao erário, em detrimento, o que pior, de outros que necessitam.

[...] O bloqueio como meio coercitivo para cumprimento da obrigação não é o mais eficaz. Tal qual no caso da multa, o ônus acaba recaindo sobre o próprio Erário e, consequentemente, sobre a coletividade.

É necessário que, paralelamente à garantia do direito à saúde, se assegure o necessário controle e fiscalização nas verbas públicas, a fim de se evitar o caos do erário, de onde muitas vezes se verificam bloqueios de valores vultosos, sem a necessária e eficaz contraprestação. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo regimental 171970/2015, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 26 de janeiro de 2016). [No mesmo sentido: agravo regimental 136275/2015, agravo regimental 137399/2015]

Essas são as razões por que voto no sentido de:

i
) dar provimento, em parte, ao recurso tão somente para corrigir erro material na fundamentação da sentença: onde está “
depreende-se da certidão acostada

à
ref. 28
”, leia-se “
depreende-se da certidão acostada à
ref. 27
”
; e

ii
) em reexame, retificar, em parte, a sentença para excluir a multa cominatória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021